Tribunal: CARF
Processo: 10665.720213/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10665.720213/2011-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.526 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. PEDIDO FEITO EM RAZÃO DE OUTRO ANTERIOR
INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE A ANÁLISE
DO PRIMEIRO. INOCORRÊNCIA.
Prescreve em cinco anos o direito à apresentação de Pedido de Ressarcimento
de créditos contra a Fazenda Pública, contados da data do fato do qual se
originarem. Tendo sido feito um pedido considerado pela Administração como
em desacordo com a legislação tributária, não fica suspensa a prescrição para a
apresentação de um novo, relativo ao mesmo crédito, após o indeferimento do
primeiro.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
DO
DACON.
NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Acompanharam o relator pelas conclusões os conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720213/2011-52
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo
parcialmente, por economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques
nossos):
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos da Cofins às fls.
02/03, protocolado em 31/01/2011, referente ao saldo credor apurado para o 4°
trimestre de 2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Divinópolis, MG, indeferiu o
ressarcimento, conforme despacho decisório às fls. 66/67, datado de 14/02/2001,
sob o fundamento de que, na data de protocolo do pedido, o direito do interessado
já havia prescrito, nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910, de 06/01/1932.
Intimado
daquele
despacho,
inconformado
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls. 69/78), insistindo no ressarcimento, alegando, em síntese, a
inocorrência da prescrição do seu direito, tendo em vista que, no mês de setembro
de 2005, o montante dos créditos do PIS era superior ao informando no Dacon e
não se encontrava prescrito; assim, efetuou, no mês de setembro de 2009, o registro
extemporâneo daquele crédito e solicitou o seu ressarcimento juntamente com o
saldo apurado para o 3° trimestre de 2009, via PER transmitido em 29/01/2010;
contudo, por meio do procedimento de verificação fiscal do saldo credor daquele
trimestre, a DRF determinou a exclusão do crédito registrado de forma
extemporânea (4° T/2005) e a retificação do Dacon original, de modo a possibilitar
o ressarcimento do respectivo crédito; o que foi feito por meio do PER em
discussão; assim, ao contrário do entendimento da DRF, não ocorreu a prescrição,
porque o direito ao crédito foi registrado naquele demonstrativo que, inclusive, foi
transmitido antes do prazo prescricional de cinco anos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-56.644 - 1a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 083
a 088)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O direito ao ressarcimento de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de seu fato gerador.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A transmissão tempestiva de Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon) retificador não é causa de interrupção da contagem do prazo
quinquenal prescricional a favor da Fazenda Pública.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria, a título de contribuição para a Cofins,
apurados para o período de competência de outubro a dezembro de 2005, não
são passiveis de ressarcimento, mas tão somente de dedução do valor
contribuição devida mensalmente sobre o faturamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 10/03/2015 pelo recebimento da
decisão de primeira instância em domicílio, como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 089).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 20/01/2011 a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 090 a 123), encaminhando-o por via postal, como se extrai do envelope de postagem (doc.
fls. 090). A unidade preparadora tomou como data da formalização do recurso a data da
postagem do documento, em conformidade com o Ato Declaratório (Normativo) SRF no
19/1997.
Por meio da peça recursal alega, em síntese, que:
a) identificou créditos de COFINS não-cumulativo relativos a DEZ/2015 (4°
TRIM/2015) em momento posterior ao período de apuração e, não estando
prescrito seu direito, os escriturou de forma extemporânea, tendo sido lançados
sob essa classificação no DACON de SET/2009, incluiu tais créditos em
PER/DCOMP's relativos ao 3° TRIM/2009, protocolizados em 29/01/2010;
b) ao analisar os Pedidos de Ressarcimento e as compensações vinculadas ao
trimestre, a fiscalização questionou o procedimento adotado pelo contribuinte e
determinou que a empresa excluísse os créditos de DEZ/2005 do DACON de
SET/2009, efetuando o lançamento na declaração da competência própria e
apresentando novo PER/DCOMP;
c) retificou assim o DACON relativo ao 4° TRIM/2005 para incluir os créditos
relativos ao PER/DCOMP original (DEZ) e, considerando a impossibilidade de se
retificar o PER/DCOMP original relativo ao referido trimestre de apuração, viu-se
obrigada a transmitir novo Pedido de Ressarcimento vinculado ao 4° TRIM/2005
em 29/01/2011;
d) a DRF/Divinópolis e a DRJ/Ribeirão Preto afirmam ter ocorrido a prescrição
de seu direito de reaver o crédito de PIS apurado no mês de DEZ/2005,
considerando, para tanto, o Pedido de Ressarcimento apresentado em 29/01/2011,
mas “tal entendimento é absolutamente equivocado, uma vez que, conforme
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

consignado no próprio Despacho Decisório de origem, o mesmo crédito já havia
sido objeto de Pedido de Ressarcimento anterior, apresentado em 29/01/2010
(PER/DCOMP's 32890.98242.290110.1.1.09-2154 e 29903.25901.290110.1.1.11-
0616), portanto, antes de transcorrido o prazo prescricional de 5 anos”, sendo
“forçoso concluir que a interrupção do prazo prescricional do direito à
restituição do crédito de PIS apurado no mês de dezembro de 2005 ocorreu pela
apresentação dos citados Pedidos de Ressarcimento vinculados ao 3o Trimestre
de 2009”;
e) de acordo com o disposto no art. 34, §10, da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, vigente à época dos fatos, uma vez apresentado o Pedido de
Ressarcimento do crédito tributário, considera-se interrompido o prazo
prescricional;
f) no que toca à alegação da DRJ/Ribeirão Preto no sentido de que, "ainda que
não houvesse ocorrido a prescrição", os valores seriam indevidos, esclarece que
“o pedido de ressarcimento formulado se refere a três rubricas e específicas,
todas elas de créditos ordinários (e não créditos presumidos da agroindústria):
(i) insumos ; (ii) itens de manutenção; (iii) serviços de terceiros”, de modo que
essa análise deve necessariamente passar pelo crivo do órgão competente (DRF-
Divinópolis) e “não tendo a DRF/Divinópolis analisado o mérito quanto ao
direito creditório da Recorrente (o que foi impedido pelo reconhecimento de
suposta prescrição), não é permitido à DRJ analisar tais matérias, sob pena de
supressão de instâncias administrativas”;
g) considera que, tendo realizado operações com direito aos créditos de PIS e
Cofins, “não há a contabilização em conta específica de "PIS/Cofins a
recuperar", (permanecendo os valores recuperáveis na composição do estoque) e
não há informação de tais valores no DACON daquele mês”, de forma que “resta
claro que, ausente disposição legal que impedisse o lançamento extemporâneo
dos créditos de COFINS, a necessidade de alteração na forma de sua
escrituração apenas foi suscitada pela DRF de Divinópolis quando da
Formalização do Termo de Verificação lavrado em 27/10/2010”, no qual
determinou-se à empresa que procedesse a retificação dos DACON de origem; e
h) ainda que se admita que o procedimento adotado pela empresa quando da
escrituração extemporânea dos créditos de PIS não esteja em conformidade com a
legislação de regência, “tal circunstância não afasta a conclusão de que houve a
interrupção da prescrição pela apresentação dos PER/DCOMPs vinculados ao 3°
Trimestre de 2009”.
A partir desses argumentos, a empresa requer “o conhecimento e integral
provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o Acórdão da DRJ,
reconhecendo-se como tempestivo o Pedido de Ressarcimento do crédito da COFINS relativo a
dezembro de 2005, uma vez que demonstrada a inocorrência da prescrição”.
É o Relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Submete-se à apreciação deste colegiado Recurso Voluntário formalizado pela
recorrente epigrafada questionando Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto que manteve o
indeferimento de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS).
Como relatado, o indeferimento teria ocorrido sob o fundamento de que, na data
de protocolo do pedido, o direito do interessado já havia prescrito, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/1932.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende a reforma do Acórdão recorrido
se utilizando de três argumentos, quais sejam:
(1) não teria ocorrido a prescrição apontada pela DRJ/Ribeirão Preto em virtude
de ter transmitido Pedido de Restituição anterior dentro do prazo quinquenal, o
que afastaria a prescrição em conformidade com o que estabeleceria a Instrução
Normativa RFB no 900/2008;
(2) a transmissão do DACON relativo ao período também interromperia a fluência
do prazo prescricional; e
(3) não poderia ter a DRJ/Ribeirão Preto se manifestado quanto ao mérito do
direito creditório, tendo em conta que o fundamento para o não reconhecimento
do direito creditório teria sido a prescrição e, assim o fazendo, estaria a autoridade
julgadora de primeira instância suprimindo instância recursal.
Para afastar a indicação de ocorrência de prescrição, a recorrente incialmente
assevera que formalizou um novo PER/DCOMP para incluir créditos que deixara de acrescer a
outro anterior, em razão da impossibilidade de sua retificação, adotando procedimento
determinado pela DRF/Divinópolis.
De fato, no Termo de Verificação Fiscal aponta inconsistência nos cálculos
relativos ao crédito que a recorrente entende haver e estabelece a necessidade de retificação do
DACON e de formalização de novo Pedido de Ressarcimento efetuado (fls. 058 e ss. – destaques
nossos):
“8)
Observamos que o sujeito passivo registrou no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON vinculado ao mês de SETEMBRO/2009, nas linhas 2 (Bens
Utilizados como Insumos) e 3 (Serviços Utilizados como Insumos) das fichas 06A e 16A,
referentes a Apuração dos Créditos de PIS e COFINS respectivamente, como se fossem
daquele mês (SET/2009), valores cuja origem se refere a créditos extemporâneos derivados
de aquisições do período de DEZ/2005 até JUL/2006). Tais créditos foram levantados por
consultoria tributária;, contratada pelo sujeito passivo, a qual apontou valores créditos
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

aproveitados a menor em relação a: I) aquisição de leite de cooperativas e outras pessoas jurídicas,
cuja base de cálculo dos créditos foram calculadas a 60% (crédito presumido da agroindústria), em
período anterior à Instrução Normativa SRF n° 636, de 24/03/2006 (DEZ/2005 A MAR/2006); II)
aquisição de peças de manutenção de máquinas e equipamentos aplicados na produção (DEZ/2005
A DEZ/2008); e III) aquisição de serviços de terceiros para a manutenção de máquinas e
equipamentos aplicados no processo produtivo (DEZ/2005 A JUL/2009). O levantamento
efetuado pela consultoria contratada abrangeu também créditos extemporâneos relativos ao
período de AGO/2004 a NOV/2005, os quais, segundo informações do sujeito passivo foram
objetos de pedidos de repetição de indébito (por pagamentos de PIS e COFINS efetuados a
maior que o devido naquele período).
9) Apesar das memórias de cálculo apresentadas pelo sujeito passivo demonstrarem a
tentativa de apuração correta dos restantes proporcionais dos créditos de PIS e COFINS
referentes a cada tipo de receita (Receitas Tributadas no Mercado Interno, Receitas Não
Tributadas no Mercado Interno e Receitas de Exportação), aplicando os percentuais vinculadas
a cada respectivo mês, em uma análise sumária das mesmas detectamos inconsistências
principalmente quanto ao não abatimento dos créditos já utilizados nos meses de origem. No
caso do crédito presumido agroindustrial haveria que se deduzir 60% dos créditos
presumidos já computados nas apurações originais dos créditos. No caso dos serviços de
manutenção, verificamos o cômputo em duplicidade de Notas Fiscais já utilizadas para
aproveitamento dos créditos no período de origem.
10) No entanto, ainda que não houvesse inconsistência nos cálculos, os créditos passíveis de
ressarcimento devem ser calculados e pleiteados, vinculados aos respectivos períodos de
apuração, ou seja, por meio da retificação dos DACON de origem e formalização de Pedidos
de Ressarcimento individualizados para cada trimestre no qual for apurada a diferença de
crédito ainda não utilizada pelo sujeito passivo, conforme disposto no artigo 28 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, a seguir reproduzido”.
Bem, de início cabe ressaltar que, ao contrário do que faz crer a recorrente, o
aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras, conforme
determinado pela DRF/Divinópolis.
Tal entendimento está materializado em julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a exemplo dos Acórdãos no 9303-011.460, de 20/05/2021, e no 9303-010.080,
de 23/01/2020:
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO
O aproveitamento de crédito extemporâneo no sistema não cumulativo de apuração das
Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela RFB, que exigem a
retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON sempre que forem
apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas
DACON original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos
repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem” (Acórdão no 9303-011.460,
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado).
“CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras” (Acórdão no 9303-
010.080, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

De certo que tal procedimento deve ser realizado em conformidade com o que
prescreve a legislação vigente, inclusive no que toca à observância dos prazos prescricionais.
Nesse sentido, esclarece a DRJ/Ribeirão Preto que o PER foi transmitido depois
de transcorrido o prazo prescricional de cinco anos e que o fato de este mesmo ressarcimento ter
sido somado ao saldo credor de outro trimestre objeto de outro pedido administrativo, com
indeferimento do valor somado indevidamente, não constituiria causa de sua interrupção.
Vejamos (fls. 084 e ss. – destaques nossos):
“O ressarcimento pleiteado se refere ao saldo credor da Cofins não-cumulativa, apurado
para o quarto trimestre de 2005, decorrente de créditos apurados sobre custos com
insumos, inclusive, créditos presumidos da agroindústria.
A prescrição do direito de o credor cobrar dívidas, inclusive fiscais, como no presente
caso, contra a Fazenda Pública está regulamentada no Decreto n° 20.910, de 1932, que
assim dispõe:
A prescrição do direito de o credor cobrar dívidas, inclusive fiscais, como no
presente caso, contra a Fazenda Pública está regulamentada no Decreto n° 20.910,
de 1932, que assim dispõe:
"Art. 1° As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem."
[...].
Art. 4° Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Art. 5° Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito
ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe
forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou
do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos
para extinção do seu direito à ação ou reclamação.
Art. 7° A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer
motivo, o processo tenha sido anulado."
No presente caso, o saldo credor pleiteado foi apurado para o 4° trimestre de 2005;
assim, a partir do 1° dia útil do trimestre imediatamente subsequente, ou seja, a
partir de 2 de janeiro de 2006, poderia ter sido requerido. Contudo, o PER foi
transmitido na data de 31/01/2011, depois de decorridos mais de cinco anos. A data
limite expirou em 2 de janeiro daquele mesmo ano.
Também, ao contrário do entendimento do interessado, o fato de este mesmo
ressarcimento ter sido equivocadamente somado ao saldo credor de outro
trimestre que foi objeto de outro pedido administrativo, inclusive, com
indeferimento do valor somado indevidamente, não constitui causa de interrupção
da prescrição, assim, como a transmissão do Dacon retificador, também não tem o
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

condão de interromper a prescrição, conforme se depreende dos arts. 4° e 5°, citados
e transcritos anteriormente.

Correta o colegiado de piso nesse sentido. Novo Pedido de Ressarcimento, ainda
que relativo ao mesmo período de apuração, não tem o condão de aproveitar data de transmissão
do pedido anterior, para efeito de afastar a ocorrência da prescrição. Trata-se de pedido distinto,
construído em base diversa e sujeito a análise individualizada da liquidez e certeza do crédito
nele vindicado. Transmissão de DACON também não interrompe a prescrição, como salientou a
decisão recorrida.
Esse entendimento já foi objeto de análise e decisão pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), Acórdão no 9303-006.519, o qual, apesar de cuidar de pedido de
ressarcimento de créditos de IPI, traz entendimento que se amolda ao caso ora em análise:
“RESSARCIMENTO. PEDIDO FEITO EM RAZÃO DE OUTRO ANTERIOR
INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE A ANÁLISE DO
PRIMEIRO. INOCORRÊNCIA.
Conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito à
apresentação de Pedido de Ressarcimento de créditos contra a Fazenda Pública,
contados da data do fato do qual se originarem. Tendo sido feito um pedido
considerado pela Administração como em desacordo com a legislação tributária,
não fica suspensa a prescrição para a apresentação de um novo, relativo ao mesmo
crédito, após o indeferimento do primeiro, não se aplicando o art. 4o do mesmo
Decreto, pois quem deu causa foi o sujeito passivo, além do que a não é líquida a
dívida passiva da União”.(Sessão de 15 de março de 2018 – Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas) (grifei)
Também não se sustenta o argumento de que a Instrução Normativa RFB no
900/2008 estabeleceria que, uma vez apresentado Pedido de Ressarcimento do crédito tributário,
considerar-se-ia interrompido o prazo prescricional.
A recorrente se apoia em dispositivo normativo que estabelece que há
possibilidade de vinculação de Declaração de Compensação (DCOMP) a Pedido de
Ressarcimento (PER) formalizado dentro do prazo prescricional, situação distinta da defendida
pela recorrente. Este é o real teor do §10 do art. 34 do ato normativo utilizado pela empresa:
“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5°”.
Melhor sorte não socorre a recorrente quanto à alegação de que a
DRF/Divinópolis não teria analisado a possibilidade de existência do direito que entende ter, de
forma que a DRJ/Ribeirão Preto não poderia ter se debruçado sobre o mérito em supressão de
instância. Tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto o despacho decisório abordam o mérito
do direito creditório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720213/2011-52

No, item “9” do Termo de Verificação Fiscal transcrito linhas acima, vê-se que a
autoridade administrativa constatou inconsistências na escrituração e a ausência de abatimento
de créditos já utilizados nos meses de origem dos créditos extemporâneos vindicados, o que
indicaria a inexistência de liquidez e certeza do direito creditório vindicado.
À vista de todo o exposto, entendo que não merecem reformas o Despacho
Decisório e o Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital